Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-71.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003688-71.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO JORGE RIQUETTA - CPF: 601.637.049-53 (APELANTE), VILMAR VIEIRA DA ROCHA - CPF: 044.730.461-50 (ADVOGADO), CRISTINA BRANCO DE QUADROS - CPF: 088.140.499-39 (ADVOGADO), KAIO HENRIQUE VILELA - CPF: 460.053.838-25 (APELADO), PRESTI-CAMPO AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 09.341.682/0001-70 (APELADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 004.731.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
RESTRIÇÃO JUDICIAL

SOBRE
VEÍCULO.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedentes e
mbargos de
t
erceiro
,
determinando
a baixa da restrição imposta sobre veículo
e
condena
ndo
o embargante
ao
pagamento das custas
processuais
e honorários

sucumbenciais
,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado

da causa
.
O

recorrente
pleiteia
que seja afastada a condenação em honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro quando não há resistência do embargado ao pedido de desconstituição da constrição judicial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais
devem
recair sobre quem deu causa à propositura da ação.

4. A não transferência do veículo junto ao órgão de trânsito pelo adquirente caracteriza sua responsabilidade pela constrição judicial posterior.

5. A
ausência de resistência do embargado não afasta a responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais quando este deu causa à propositura da ação por sua própria omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
O embargante responde pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro quando a constrição decorre de sua própria omissão na atualização dos dados cadastrais do bem, ainda que a parte contrária não tenha resistido ao pedido de liberação.
”

Dispositivo
s
relevante
s

citado
s
:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Súmula n. 303,
REsp
n. 1.452.840/SP (Tema n. 872); TJMT, N.U 0002288-68.2019.8.11.0002 e N.U 1034625-39.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
FRANCISCO JORGE RIQUETTA

contra
s
entença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de
Nova Mutum
que, nos autos
dos
Embargos
d
e Terceiro
c
om Pedido
d
e Tutela Provisória
d
e Urgência
opostos
em face de
PRESTI-CAMPO AGRICULTURA LTDA
.
e

KAIO HENRIQUE VILELA
,
julgou procedente a demanda, para
determinar a baixa da restrição impo
sta sobre o veículo

Fiat/
Strada

Working
, placa GCL8848/SP,
r
enavam
01067273546
, condenando o em
bargante ao pagamento das custas
processuais
e honorários

sucumbenciais
,
arbitr
ad
o
s
em 10% (dez por cento)
sobre
o valor da causa atualizado
(id.
269344804
).

Em suas razões
,

o
apelante
sustenta que

não h
á
nos autos prova de que

teria dado causa à
restrição decorrente do
processo
de execução,

e que é incabível suportar os ônus
sucumbenciais

tão somente
em virtude da anuência do recorrido
com a
desconstituição
da
restrição judicial
.

Menciona que não transferiu o veículo para sua propriedade após tê-lo comprado por motivos financeiros; que os ônus
sucumbenciais
deverão ser suportados pelo embargado nas hipóteses em que, mesmo após ter ciênci
a da transmissão do bem, insista
quanto à manutenção do ato constritivo; e que embora o apelado não tenha resistido à pretensão, foi ele quem deu causa à propositura dos embargos de terceiros.

Ainda, argumenta

que
dadas
as
circunstâncias específicas do caso, especialmente
pelo fato d
as

partes não
terem
d
ado
causa à propositura dos embargos e
de
que não houve resistência do
recorrido à sua pretensão
,
deveria haver a isenção do pagamento dos
honorários
advocatícios
.

Assim, postula
o provimento do recurso para
afastar
a condenação
em
honorários
advocatícios
,
além d
a concessão da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

FRANCISCO JORGE RIQUETTA

ajuizou
Embargos
d
e Terceiro
c
om Pedido
d
e Tutela Provisória
d
e Urgência
em
desfavor
de
PRESTI-CAMPO AGRICULTURA LTDA
.
e

KAIO HENRIQUE VILELA
,
pretendendo o
levantamento da penhora

sobre o
veículo
Fiat/
Strada

Working
,
p
laca GCL8848/SP,
r
enavam
01067273546,
que afirma ser

de
sua
propriedade,
com condenação
da parte adversa
nas

custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais
(ids.
269344015
e
269344782
).

Após a instrução processual, foi
proferida sentença que julgou
procedente
a demanda,
tendo o embargante sido condenado ao
pagamento das custas
processuais
e honorários

sucumbenciais
, nos seguintes termos:

“(...)
A Ação de Embargos de Terceiro tem natureza constitutiva, que busca desconstituir um ato judicial, considerado abusivo, restituindo as partes ao estado anterior à restrição impugnada.
Pode ser pleiteada por aquele que, não sendo parte no processo, vem a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que este possua, por ato judicial.

São quatro os requisitos para a oposição de Embargos de Terceiro, quais sejam: existência de ato ou ameaça de constrição; que o embargante seja proprietário ou possuidor da coisa; que seja terceiro; que se obedeça ao prazo fixado no artigo 675, do Código de Processo Civil.

No entanto, conforme se infere da contestação apresentada em id. 149564560, a Embargada reconheceu a procedência
do pleito exordial, quando, então, deixou de tecer objeções quanto aos presentes Embargos.

Com efeito, o reconhecimento da procedência do pedido é fundamento suficiente para o julgamento do feito sem maiores digressões, conforme autoriza o art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação de Embargos de
Terceiro proposta
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DETERMINAR
a baixa da restrição imposta sobre o veículo
Fiat/
Strada

Working
, Placa Gcl8848/
Sp
,
Renavam
01067273546, Cor Branca, Ano 2015/2016
, com relação aos autos da Execução n.o 1002546-66.2020.8.11.0086.

Condeno a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto deixou de proceder com a transferência do veículo ao tempo e modo adequado, conforme Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela concordância ao pedido por parte da Embargada.
(
...)”
.
(id.

269344800
).

Irresignad
o
,
o apelante interpôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
que seja
afastada
a
condenação
em honorários advocatícios, bem como deferida
a gratuidade de justiça
em seu favor.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
não
comporta
provimento
.

A
Súmula
n.
303 do STJ estabelece que
“
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Ademais, a Corte Cidadã
firmou tese no âmbito do julgamento do
REsp

n.
1.452.840/SP, submetido ao rito dos recurso
s
repetitivos
, no sentido de que
“
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
(Tema n.
872
).

Com efeito, o
princípio da causalidade

reforça que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve recair sobre aquele que deu causa à constrição indevida.

Na hipótese,
é inconteste que o apelante adquiriu o
automóvel
em novembro de 2019, conforme comprova a autorização para transferência de propriedade d
e
veículo com firma reconhecida (id. 269344020), e que não procedeu à transferência formal do bem junto ao órgão de trânsito.

Também é certo que a
embargad
a
PRESTI-CAMPO AGRICULTURA LTDA
.
, ao se manifestar nos autos
(id. 269344795), expressamente reconheceu a aquisição anterior à constrição judicial e não se opôs ao pedido de liberação/levantamento
do gravame sobre o
veículo.

Dessa forma, considerando que
foi a própria desídia do
recorrente
em não regularizar a transferência do veículo que viabilizou a
restrição
sobre bem que aparentava pertencer ao executado, dando causa à constrição indevida
, e que n
ão houve qualquer resistência por parte da embargada,
imperioso que
a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai
a
sobre o embargante/apelante.

Por certo,
a
inércia
do embargante em não providenciar a transferência formal do veículo por quase três anos foi determinante para a ocorrência
da constrição judicial, atraindo para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Ainda que o apelante não tenha agido de forma dolosa,
o fato de não ter providenciado
a regularização da transferência do veículo criou uma aparência legítima de titularidade do bem pelo executado, o que justificou a restrição imposta no processo de execução
,
circunstância
que
afasta qualquer responsabilidade da embargada e evidencia que a oposição dos embargos de terceiro decorreu exclusivamente da conduta omissiva do próprio embargante, legitimando, assim, a condenação nos encargos sucumbenciais.

Para mais,
não há elementos que comprovem que a embargada tinha ciência prévia da transmissão do bem quando requereu a constrição, nem
que

insistiu
na manutenção da penhora após tomar conhecimento da transferência. Pelo contrário, reconheceu a propriedade do embargante e concordou com a desconstituição da
restrição
.

Nesse sentido:

“(...)
Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser aferida com base no princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à constrição indevida e, portanto, aos embargos pagar
as custas
processuais e os honorários advocatícios (STJ, Súmula 303 e tema repetitivo 872).
”

(
TJMT,
N.U 0002288-68.2019.8.11.0002,
Antonia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/07/2024,
p
ublicado no DJE 06/07/2024)
.

“(...)
é de responsabilizar-se o atual proprietário do
veiculo
(embargante), pela constrição judicial, se este não providenciou a transferência da titularidade, e não atualizou os dados cadastrais perante o Órgão de Trânsito.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1034625-39.2020.8.11.0041,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024)
.

Logo, escorreita a sentença objurgada
que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Por derradeiro,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita em favor d
o
recorrente, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
FRANCISCO JORGE RIQUETTA
,
mantendo
incólume

a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cen
to) para 15% (quinze por cento),
restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025